Tribunal: TJDFT
Processo: 0704709-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704709-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI AGRAVADO: WILCA FARIA PIRES DE SOUZA DA COSTA DESPACHO Intimada a parte agravante para promover o recolhimento do preparo recursal, sobreveio a apresentação da petição e documento de ID 33217628; contudo, o vício não foi sanado, eis que houve o preenchimento equivocado da mencionada guia, desta feita, com a indicação de pessoa jurídica diversa daquela que compõe a lide originária. Destarte, intime-se novamente a agravante para efetuar o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 48 horas, pois o erro no preenchimento da guia de recolhimento deve ser sanado, sob pena de caracterizar a deserção do recurso (AgRg nos EDcl no RMS 61706/SP). Brasília, D.F., 7 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator